Tribunal: TCU
Processo: 033.773/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3654/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Alô Serviços Empresariais Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 240/2020 promovido pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (Sesi-SC) e pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (Senai-SC) para a contratação de serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, operação e gestão de Contact Center, com o formato multicanal ativo, receptivo e o relacionamento digital (Peça 3, p. 2); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que foi efetuada a prévia oitiva do Sesi-SC e do Senai-SC (Peça 18) para se manifestarem sobre a exigência de "Operação Instalada na região da Grande Florianópolis", como critério de qualificação técnica, e sobre a realização da Prova de Conceito (PoC), como critério tendente a restringir indevidamente a competividade no certame; Considerando que o Sesi-SC e o Senai-SC teriam ressaltado a natureza jurídica das entidades do Sistema S no sentido de os regulamentos de Licitações e Contratos (RLC) do Sesi e do Senai terem sido integralmente respeitados, não sendo aplicável a Lei no 8.666, de 1993, aos Serviços Sociais Autônomos em consonância, aliás, com a jurisprudência do TCU; Considerando, ainda, que o Sesi-SC e o Senai-SC teriam esclarecido que a aludida exigência estaria baseada no modelo de negócios da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catariana (Fiesc), como entidade responsável pela resposta imediata aos clientes, e, devido ao escopo do serviço a ser contratado, haveria a necessidade de acompanhamento dos frequentes treinamentos sob a forma presencial, em conjunto com a Fiesc, além das visitas presenciais por toda a equipe contratada às unidades operacionais; Considerando que as aludidas entidades teriam apresentado o comparativo sobre a diferença de valores gastos nos deslocamentos necessários para o acompanhamento da Fiesc junto à empresa de Contact Center sob as seguintes condições: (i) valor, no primeiro ano de execução do serviço com o fornecedor de Santo Amaro da Imperatriz - SC, em aproximadamente R$ 12.000,00 (deslocamento e alimentação); e (ii) valor, no mesmo período para um fornecedor situado em Porto Alegre - RS, em, no mínimo, R$ 125.000,00 (deslocamento, hospedagem e alimentação); Considerando que, após a análise do feito, a Selog destacou que a PoC consistiria na montagem de ambiente prático controlado para a demonstração pelo proponente e a comprovação pelos contratantes de que a licitante atenderia aos requisitos tecnológicos e aos de infraestrutura, em face dos itens obrigatórios da amostra (Peça 3, p. 51-52); Considerando, que, no presente caso concreto, a unidade técnica assinalou que a inclusão do item "Operação Instalada na região da Grande Florianópolis", como critério operacional de avaliação (infraestrutura) na PoC, não teria ficado devidamente justificado pelas entidades, resultando em custo desnecessário ao licitante em momento anterior à celebração do contrato; Considerando, dessa forma, que a unidade técnica se manifestou no sentido de que o momento adequado para a exigência de estrutura física na região da Grande Florianópolis não seria o da realização da PoC, mas, sim, o da contratação, e até seria possível conceder o prazo razoável para garantir a boa prestação do serviço, sem o eventual prejuízo à competitividade no certame; Considerando que a Selog teria assinalado, ainda, que, a partir da Súmula 272, a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de que " no edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato "; Considerando que a unidade técnica assinalou que, a despeito de a expressa vedação estar disposta na Lei no 8.666, de 1993, para a exigência de comprovação de atividade ou aptidão em locais específicos tendentes a inibir a participação na licitação, não estando as entidades do Sistema S submetidas à estrita observância dessa lei, a exigência de comprovação na PoC sobre a operação instalada na região da Grande Florianópolis figuraria como critério tendente a restringir indevidamente a competividade do certame, afrontando o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi-Senai " (...) inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo ", além, por óbvio, da afronta aos princípios administrativos da razoabilidade e da eficiência; Considerando que, em resposta à diligência realizada pela Selog, as entidades teriam esclarecido que, na ata parcial encaminhada, o último evento registrado corresponderia à suspensão temporária, em 13/10/2020, da convocação da licitante habilitada (segunda colocada) para a realização da Prova de Conceito (PoC) agendada inicialmente para o dia 16/10/2020 (Peça 18); Considerando, de todo modo, que a Selog constatou que a restrição à competição não teria sido concretizada, já que seis empresas teriam disputado os lances (inclusive a ora representante) e teria sido selecionada a proposta mais vantajosa para a administração sob o valor de R$ 1.899.999,00, correspondendo à redução de 23,6% em face da referência orçada sob o valor de R$ 2.488.260,00: Considerando, por conseguinte, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, sem prejuízo, contudo, de considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante; Considerando, de todo modo, que, diante da eventual revogação do Pregão Eletrônico no 240/2020, o TCU deve promover o envio de ciência às entidades com vistas a evitar a repetição da aludida falha; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 033.773/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alô Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 10.992.232/0001-27). 1.2. Entidades: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (Sesi-SC) e pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (Senai-SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carlos José Kurtz (OAB/SC 19.350), entre outros, representando o Sesi-SC e o Senai-SC. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (Sesi-SC) e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (Senai-SC) para adotarem todas as medidas internas cabíveis com vistas à prevenção das novas falhas semelhantes às verificadas no presente processo e, especificamente, da seguinte falha: 1.7.1.1. exigência, para a realização de Prova de Conceito (PoC) e a conclusão da habilitação no certame, da comprovação de operação instalada na região da Grande Florianópolis, em afronta a art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi-Senai e à Súmula 272 do TCU, além da afronta aos princípios administrativos da razoabilidade e da eficiência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, além do envio ao Sesi-SC e ao Senai-SC, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.